Tribunal: TJSP
Processo: 7005539-70.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desobediência e Desrespeito – Preliminar de nulidade, por falta de fundamentação - Pedido de absolvição ou desclassificação para falta média – Pedidos subsidiários de revogação da perda dos dias remidos ou redução – IMPOSSIBILIDADE – Preliminar afastada, decisão fundamentada suficientemente - Falta Grave devidamente comprovada – Desclassificação para falta média

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desobediência e Desrespeito – Preliminar de nulidade, por falta de fundamentação - Pedido de absolvição ou desclassificação para falta média – Pedidos subsidiários de revogação da perda dos dias remidos ou redução – IMPOSSIBILIDADE – Preliminar afastada, decisão fundamentada suficientemente - Falta Grave devidamente comprovada – Desclassificação para falta média incabível, tratando-se de desobediência e desrespeito - Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos e em decisão devidamente fundamentada – Inteligência da nova redação dada ao artigo 127 da Lei de Execução Penal – Afastada a preliminar, negado provimento ao agravo.